Tribunal: TJDFT
Processo: 0702652-19.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. RECONVENÇÃO. PARTILHA DE BENS. DESERÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO. REJEIÇÃO. PRETENSÃO DE PARTILHA DE BENS EM RAZÃO DE DIVÓRCIO. VALOR DA CAUSA. ESTIMATIVA. RAZOABILIDADE. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. PARÂMETROS LEGAIS. EQUIDADE. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E DESPROPORCIONAL. CARACTERIZAÇÃO.
1. O benefício da justiça gratuita pode ser requerido em qualquer fase do processo e, nos termos do artigo 101, § 2o, do CPC/15, se o Magistrado entender ausentes os pressupostos legais para a concessão do pleito, deverá fixar prazo para o recolhimento do preparo. Afasta-se preliminar de não conhecimento do apelo.
2. A impugnação ao valor da causa, ainda que sucinta, atende ao comando estabelecido no artigo 293 do CPC/15, circunstância que impede que se reconheça a preclusão da matéria.
3. A reconvenção versa sobre partilha de bens em decorrência de divórcio entre as partes, de forma que a determinação do valor da causa é feita por estimativa, dada a impossibilidade de afirmar com precisão, nesse momento, o exato valor dos cálculos a serem apurados.
4. Na impugnação ao valor da causa, cabe ao juiz avaliar se há correspondência entre a quantia indicada e o conteúdo econômico do pedido, sendo-lhe defeso decidir qual parcela do pedido é devida, sob pena de antecipar o julgamento. Dessa forma, observada tal correlação e excluídos somente os bens que se encontravam em nome de terceiros em decisão saneadora, apenas esses podem reduzir o valor da causa, o que foi observado na instância de origem.
5. Cabível a retificação de ofício da base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência quando constatado que a r. sentença conteve erro material nesse particular.
6. A ação de divórcio não tem conteúdo econômico e a partilha de bens dele decorrente não tem por efeito a aquisição de patrimônio por qualquer das partes, mas somente a divisão na forma determinada pela legislação de regência. Hipótese em que, se o proveito econômico é inestimável e o valor da causa estimativo, esses critérios não servem de parâmetro para a fixação dos honorários advocatícios, razão pela qual incide o disposto no parágrafo 8o do artigo 85 do CPC/15.
7. Extraindo-se dos autos que ambas as partes experimentaram êxitos e derrotas nos feitos, impõe-se reconhecer a existência de sucumbência recíproca e desproporcional.
8. Apelação da Autora conhecida e não provida. Preliminares e impugnação ao valor da causa rejeitadas. Condenação em honorários sucumbenciais retificada de ofício.